Tribunal: TJES
Processo: 5014060-18.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014060-18.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANI RODRIGUES COGO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014060-18.2024.8.08.0012

RECTE.: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECDA.: RAYANI RODRIGUES COGO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA DO CONTRATO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id. 12062954. Contrarrazões em Id. 12062959, estando a Recorrida assistida por advogado desde a fase primeva da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12062954), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12062948), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar à requerida que autorize/custeie a internação do filho da autora em UTI Neonatal, confirmando, assim, a liminar a seu tempo deferida, sob pena de majoração da multa já fixada. Condeno a requerida, ainda, ao pagamento à autora do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgencia e danos morais sob argumento que a autora deu entrada para ter seu parto na modalidade cesariana, mas após o parto foi constatado que desenvolveu diabetes gestacional. O recém-nascido teve complicações respiratórias precoce, dessaturação e foi utin (uti neonatal). Contudo, a internação em leito de uti neonatal foi negada pela operadora de plano de saúde requerida, sob alegação de pedido de carência. O recém-nascido estava com risco de morte. Requereu a autorixação da internação do recém-nascido, e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a lei determina os prazos de carência bem como o simples fato da gravidez ser de risco não quer dizer que há urgência ou emergência. Caso mantido o dano moral, o valor deve ser reduzido.

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam a Requerente (consumidora) e a Requerida (fornecedora), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

Extrai-se dos fundamentos do recurso que a recorrente traz fato impeditivo do direito da autora, que seria a existência de carência contratual acerca do procedimento necessitado – parto.

Entretanto, conforme avaliações médicas constantes nos autos (Id. 12062374), é possível verificar que a autora apresentava gravidez de alto risco devido à diabetes gestacional bem como o recém-nascido está com um quadro de saúde delicado, com desconfortos respiratórios, necessitando ser encaminhado à UTI. Logo, extrai-se dos documentos apresentados pela autora, a necessidade de urgência, preservando a vida do recém-nascido. Também não há como acolher a tese da recorrente de que seria um parto normal sem intercorrências.

Nesse viés, não se deve olvidar que, a teor da Lei nº 9.656/98, os procedimentos necessários em caráter de urgência independem de carência e devem ter cobertura no plano firmado entre as partes.

Na mesma esteira a jurisprudência do STJ: "
período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado
" (AgRg no Ag 845.103/SP). A recusa do plano de saúde agravou o estado de aflição da autora em relação ao seu filho recém-nascido, exacerbando sentimentos de ansiedade e indignação frente a injusta recusa de atendimento, destacando ainda que ela tinha recomendação médica de evitar qualquer situação de estresse. Assim,

vota-se para comungar com a r. sentença que condenou a ré a autorizar a internação em UTI bem como reconheceu lesão moral na lide.

Colaciono julgado:

DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – Internação do recém-nascido realizado durante o período de carência do contrato – Inclusão dele no plano, desde o nascimento – Recém-nascido que apresentou quadro de "asfixia perinatal grave", internado para tratamento em UTI neonatal – Negativa de cobertura das despesas por ter ocorrido durante o período de carência do contrato da parturiente – Descabimento – Não sujeição do recém-nascido aos períodos de carência da parturiente ou do beneficiário titular – Custeio devido – Abusividade reconhecida – Indenização devida – Recusa injustificada que acarreta dano moral ao consumidor – Caracterização in re ipsa – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Reparação que deve ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em R$ 25.000,00 – Sentença reformada para esse fim. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP - AC: 10800879220158260100 SP 1080087-92 .2015.8.26.0100, Relator.: João Carlos Saletti, Data de Julgamento: 25/05/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2021)

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização
tem caráter punitivo e disciplinatório
, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral,
sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde e da recusa indevida de cobertura, razão pela qual mantenho a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)